Tribunal: TJDFT
Processo: 0749906-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0749906-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS contra a decisão de ID 176531726 proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0714299-63.2023.8.07.0001 ajuizada por JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA. Na origem trata-se de execução de honorários sucumbenciais referente à sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Reparação de Danos no 0707984-58.2019.8.07.0001 que, considerando a sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios meio a meio e fixou honorários em 10% do valor da causa, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Na decisão, o Juízo deferiu o pedido de penhora das quotas sociais da DROGARIA ÁGUAS CLARAS LTDA pertencentes ao Agravante nos seguintes termos: Defiro o pedido de penhora das quotas sociais/ações pertencentes à executada, na sociedade empresária "DROGARIA ÁGUAS CLARAS LTDA, conforme contrato contido de ID 176491705. Nomeio a executada fiel depositária do bem. Servirá a presente decisão como termo de constrição, independentemente de qualquer outra formalidade. À Secretaria, para expedir ofício, a ser apresentado pelo próprio exequente perante a Junta Comercial (ou Registro de Pessoa Jurídica, se o caso), para anotação da constrição. Fica a parte executada intimada acerca da penhora realizada na pessoa do advogado, por publicação no DJe. Ademais, considerando que a executada é a própria administradora da sociedade, fica também intimada para, no prazo de 15 dias: I - apresentar balanço especial; II - comprovar que as quotas/ações penhoradas foram oferecidas aos demais sócios, com observância do direito de preferência legal ou contratual, esclarecendo, se houver interessados, como e quando será feito o pagamento; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das quotas/ações, proceder à liquidação das quotas ou das ações, independentemente de qualquer determinação judicial, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro, no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo de 15 dias sem que se tenha logrado êxito quanto a qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 861 do Código de Processo Civil, ou sem manifestação da parte executada ou da sociedade empresária, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se pretende adjudicar ou leiloar as quotas, observando que em qualquer caso as quotas devem ser avaliadas por intermédio de perícia, cujos honorários serão antecipados pela parte credora. Nas razões recursais, o Agravante sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, à função social da empresa e ao princípio da menor onerosidade do devedor; à ordem preferencial dos atos constritivos prevista no art. 835 do CPC; e necessidade de limitação do percentual da penhora de faturamento. Alega que o Agravado apresentou prova emprestada de outro processo, contrato social da empresa, mas deixou de informar que aquele processo discute a validade de negócio jurídico, compra e venda de ponto comercial, havendo possibilidade de a empresa ser desalocada do ponto comercial. Cita julgado acerca da necessidade de esgotamento dos meios de localização de outros bens para autorizar a penhora de quotas sociais. Aduz que a penhora das cotas sociais do único sócio, em sociedade não divisível, tem pouco ou nenhum efeito prático, pois a entrada de terceiro estranho na Sociedade Unipessoal importa em violação ao artigo 5o, inciso XX da Constituição Federal e, eventualmente, pode significar a própria extinção da empresa. Entende que ocorrida a nítida violação ao contraditório à ampla defesa e à vedação explícita das decisões surpresa, sendo a decisão nula. Noutro ponto, alega que a penhora deferida viola a função social da empresa e o princípio da menor onerosidade do devedor, eis que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença demonstrando desproporcionalidade dos cálculos apresentados pela Agravada. Fundamenta que a penhora é altamente onerosa à sociedade empresária e pode causar a dissolução desta, e que a Agravada não esgotou as tentativas de constrição patrimonial, em violação à ordem preferencial do art. 835 do CPC. Informa que o valor da penhora supera o faturamento mensal atual da empresa. Aduz que com o apoio do Poder Judiciário e a compreensão do credor, é viável garantir a continuidade das operações do negócio, preservando postos de trabalho, assegurando o cumprimento de obrigações fiscais e o pagamento de fornecedores de modo a encorajar o devedor a fazer os ajustes necessários e, por meio dos frutos de seu trabalho, quitar sua dívida. Ainda, alega que desrespeitada a ordem de recaimento da penhora prevista no art. 835 do CPC, e que a decisão do Juízo deve fundamentar e justificar a inversão da ordem legal. Repete o julgado já citado sobre a penhorabilidade das quotas da pessoa jurídica somente após o esgotamento dos meios de localização de outros bens. Por último, caso entendido pela manutenção da constrição, alega necessidade de limitação da penhora do faturamento em percentual condizente com a manutenção da atividade empresarial. Entende presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, estando a probabilidade do direito consubstanciada na argumentação despendida, e o perigo de dano na possibilidade de descontinuação da atividade empresarial. Requer o recebimento do presente recurso, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada e obstar o prosseguimento da penhora; intimação da Agravada; e no mérito requer o recebimento e provimento do agravo para declarar inválida a decisão; ou reformar a decisão reconhecendo a onerosidade da penhora, a violação da função social da empresa e do princípio da menor onerosidade do devedor e da ordem legal de preferência disposta no art. 835 do CPC; ou a limitação da penhora ao percentual de 5% (cinco por cento) a serem recebidos mensalmente pela Agravante. Preparo recolhido (ID 53702903). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade da penhora sobre cotas sociais de empresa cujo cadastro demonstra ser o executado o único sócio. Em que pese a irresignação contra a decisão que determinou a penhora e a alegação de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, verifica-se que nos autos de origem inexiste qualquer impugnação contra a ordem de penhora. Ainda, destaque-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado à ID 165813934 traz à baila unicamente a questão da proporcionalidade dos honorários em razão de renúncia de mandato durante a tramitação da ação de conhecimento. Rejeitada a impugnação (ID 165891344), interposto o Agravo de Instrumento no 0734809-03.2023.8.07.0000 constando unicamente a tese supra (ID 169407750), cujo pedido de tutela restou indeferida (ID 170227507) e no mérito ainda pende de julgamento. Diante da nova decisão, a determinar a penhora, deveria a agravante ter apresentado impugnação à penhora, a fim de discutir eventual nulidade da penhora, até mesmo apresentar o conteúdo probatório a justificar a inviabilidade da atividade empresarial caso mantidos os atos constritivos. As alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa, à função social da empresa e ao princípio da menor onerosidade do devedor; à ordem preferencial dos atos constritivos prevista no art. 835 do CPC; e necessidade de limitação do percentual da penhora de faturamento, sequer foram apresentadas ao Juízo de Primeiro Grau. Denota-se que o agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, em inobservância ao art. 525, §11 do CPC. A interposição de agravo de instrumento pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. As questões trazidas pelo agravante não foram objeto de análise na primeira instância, portanto, mostra-se inviável a apreciação do tema em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: destaque-se julgado desta Eg. Corta: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Requerimentos não apresentados ao juízo de 1o Grau e, consequentemente, não tratados na decisão agravada, tampouco podem ser analisados pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. O art. 50 do Código Civil adotou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, seja direta ou inversa, de maneira que somente é possível quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Não há que se falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica ante a inexistência de elementos probatórios ou mesmo indícios sobre o abuso da personalidade jurídica por parte da agravada, mas tão somente especulações, por parte do agravante, que se fundamenta na constituição da pessoa jurídica sem sequer evidenciar que se deu com patrimônio pertencente à parte. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1778455, 07227940220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator